Tribunal: TJES
Processo: 0000042-73.2025.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000042-73.2025.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO SOUZA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. BUSCA DOMICILIAR AUTORIZADA. PROVA SUFICIENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. TIPICIDADE DA POSSE DE MUNIÇÃO. DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO CERTO E INSTRUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03, fixando-
lhe a
pena privativa de
reclusão,
em regime inicial fechado, além de multa e indenização por danos morais coletivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i)
verificar a nulidade

d
a busca domiciliar realizada sem mandado judicial; (ii)
verificar
se as provas produzidas são suficientes para a condenação; (iii)
verificar
s
e é cabível a desclassificação do delito de tráfico para o art. 28 da Lei nº 11.343/06; (iv)
verificar
se incide a causa de diminuição do tráfico privilegiado; (v)
verificar
se é típica a conduta de posse de munição desacompanhada de arma de fogo; e (vi)
verificar
se é cabível a fixação de indenização por danos morais coletivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca domiciliar mostrou-se válida, pois precedida de fundadas razões e de autorização expressa da moradora, inexistindo ilicitude das provas.

4. A materialidade e a autoria dos delitos restaram comprovadas por laudos, autos de apreensão e depoimentos policiais coerentes e harmônicos.

5. A quantidade e a forma de acondicionamento da droga, aliadas à apreensão de balança de precisão e materiais para embalo, evidenciam a destinação mercantil, afastando a tese de uso próprio.

6. A reincidência específica, a expressiva quantidade de entorpecente e as circunstâncias do caso afastam a incidência da minorante do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

7. A posse de munição configura crime de perigo abstrato, sendo típica a conduta ainda que desacompanhada de arma de fogo.

8. A condenação ao pagamento de danos morais coletivos não subsiste, diante da ausência de pedido certo na denúncia e de instrução específica sobre o
quantum
indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, mantidos os demais termos da sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO DE Nº 0000042-73.2025.8.08.0002

APELANTE: TIAGO SOUZA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
a
pelação criminal interpost
a por
TIAGO SOUZA SILVA
contra a
s
entença proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ALEGRE
(ID 15176937)
, que,
em suma,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal,
para condenar o réu
pel
a
prática dos crimes previsto
s
no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03,
à
s
pena
s
de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
em regime inicial fechado, além de
01 (um) ano de detenção
e
pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 15886642), a defesa suscita preliminar de nulidade da busca domiciliar, a fim de ver reconhecida, por derivação, a ilicitude do material apreendido no interior do domicílio. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente,
almeja
: I) o reconhecimento da atipicidade da conduta quanto ao ilícito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03, na medida em que foram apreendidas apenas duas munições desacompanhadas da arma de fogo, contexto que não revela risco concreto à segurança pública; II) a desclassificação da conduta do art. 33 para a do art. 28, ambos da Lei nº 11.343/06; III) a
aplicação da causa de diminuição de pena
do tráfico privilegiado;
IV) o
afastamento da condenação ao pagamento de danos morais coletivos arbitrados em R$ 3.000,00; V) caso mantida a condenação, requer a imposição de regime inicial mais brando ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

C
ontrarrazões pela manutenção da sentença (ID 15958656).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pelo desprovimento do recurso (ID 16919255).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia
que
no
dia 15/
03/
2025, por volta das 21h20min, na
R
ua Letícia Jorge Monteiro,
no
C
entro
d
o Município de
Alegre,
policiais militares lograram êxito em apreender o denunciado transporta
ndo
10 (dez) buchas de maconha destinadas à venda.

De acordo com
as declarações prestadas pelos agentes condutores do flagrante (fls. 06/11 – ID 15176312), durante patrulhamento motorizado, as equipes de força tática receberam a informação de que um veículo Gol, de cor cinza, placa MRK-2837, de propriedade de Tiago Silva, conhecido pela participação ativa no tráfico de entorpecentes no Município de Alegre, esta
va
transportando drogas para venda.

I
ntensificado o patrulhamento, quando na Rua Letícia Jorge Monteiro, os policiais visualizaram o veículo em questão,
com
película totalmente escura,
sendo que,
o condutor, ao perceber a presença da guarnição, mudou repentinamente de direção, no que foi acompanhado e abordado.

A
pós ordem de parada, constataram que se tratava do nacional Tiago Souza Silva.
Assim,
dur
ante buscas realizadas no interior do
automóvel
,
foram encontradas
10 (dez) buchas (tipo zip-lock) de maconha, embaladas e prontas para comercialização.

Depreende-se que o apelante assumiu a propriedade das drogas e informou que em sua residência havia mais porções do mesmo entorpecente,
razão pela qual
os
policiais
deslocaram-se até o local, onde, com autorização de sua esposa, adentraram no imóvel, onde
apreenderam

02 tabletes grandes de maconha, 06 tabletes médios de maconha, 19 buchas tipo zip-lock da mesma substância, 01 balança de precisão, 01 rolo de papel filme usado para embalo de entorpecente
e
02 munições calibre.32 S&W.

Depreende-se que o acusado já é conhecido por traficar drogas.

Pois bem.

1.
D
a preliminar

Nulidade da busca domiciliar

Inicialmente, não merece acolhimento
a preliminar
de
nulidade da busca e apreensão realizada na residência onde foram encontradas as drogas,
os

petrechos
ligados
à traficância e as munições
, sem
que houvesse fundadas suspeitas da prática de algo ilícito ou do respectivo mandado judicial.

A
combativa defesa a
duz
que o ingresso dos policiais ocorreu sem mandado judicial, sob a alegação de que sua companheira, Sra. Miriam Fortunato Amaral, grávida e em estado de fragilidade emocional, teria autorizado a diligência.
Destaca, entretanto, que a
autorização não foi filmada, gravada ou testemunhada de forma idônea, sendo inválida à luz da
atual
jurisprudência.

C
omo se sabe, o art. 5º, XI, da Constituição federal estabelece que “
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar
sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
.”

Todavia,
consta

n
o
caderno processual

a autorização para a entrada em residência
devidamente assinada pela esposa do denunciado
(fl. 21 – ID 15176312), não havendo que se falar em ilegalidade do ingresso domiciliar, tampouco
em
nulidade das provas por derivação.

Neste diapasão, como é possível constatar, a
dinâmica dos fatos comprova as fundadas razões para
a
revista pessoal
e a autorização para o ingresso na residência,
razão pela qual
rejeito a preliminar
e é
como
me manifesto.

2.
Mérito

a) Provas

Na hipótese, e
m que pese
a
negativa do réu,

a

materialidade

rest
ou

comprovada
através do
Boletim
Unificado

nº 57491649
(fl.
1
5
– ID
15176312
),
do

Auto de Apreensão
(
fls. 28/29 – ID
15176312
)

e

do
L
audo
de Perícia Criminal – Laudo de Química Forense nº 3338/2025

(
ID 1
5176333
)
.

Quanto à
autoria
,
as

declarações prestad
a
s pel
os

policiais militares,

confirmadas integralmente em juízo
,
são

consideradas
legítim
a
s, sobretudo quando em sintonia com as
demais
evidências

colhidas
no
caderno processual
.

Portanto,
repita-se, as provas colhidas são suficientes para comprovar a prática
d
os
crimes
descritos na
denúncia, não havendo que se falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

b
)
Da desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/06

A defesa requer, subsidiariamente, a desclassificação do crime previsto no art. 33 para o art. 28 da Lei nº 11.343/06, alegando que o réu seria um mero usuário.

Como visto em tópico anterior, os elementos de prova demonstram,
de forma cristalina, que
a
expressiva quantidade de entorpecente, aliada à apreensão de balança de precisão e material para embalo, afastam, de plano, a tese de uso próprio, evidenciando inequívoca destinação mercantil.

Quanto ao ponto, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a quantidade e circunstâncias da apreensão são suficientes para caracterizar o tráfico, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A quantidade de droga apreendida, especialmente quando se trata de entorpecentes de alta letalidade, como o crack, justifica a valoração negativa da quantidade, a preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. 2. No caso em apreço, a apreensão de 1,770g (um grama e setecentos e setenta miligramas) de crack, 6,252g (seis gramas e duzentos e cinquenta e dois miligramas) de cocaína, 4,942g (quatro gramas e novecentos e quarenta e dois miligramas) de maconha, 5,502g (cinco gramas e quinhentos e dois miligramas) de crack, 4,682g (quatro gramas e seiscentos e oitenta e dois miligramas) de cocaína, 8,981g (oito gramas e novecentos e oitenta e um miligramas) de maconha,
devidamente embaladas para a venda, além de 1 (uma) balança de precisão, não permite a desclassificação do crime para o de uso de entorpecentes, pois tais circunstâncias indicam a finalidade de mercancia.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1839263/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 11/11/2019)

c)
Do tráfico privilegiado

Em prosseguimento, a defesa requer o reconhecimento da c
ausa de diminuição de pena
do tráfico privilegiado. Também sem razão.

C
omo se sabe,
a
regra contida no
§4º do art. 33
da
Lei n
º
11.343/06
reza que
as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, se o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedi
que
às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Na espécie
, entendo que a apreensão d
e relevante
quantidade de drogas (
cerca de
1,4 kg de maconha)

e dos petrechos para a traficância
se prestam
a afastar a incidência do mencionado redutor,
já que a razão de ser da minorante é
justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja,
aquele
indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida.

O a
cervo probatório,
entretanto,
demonstra claramente não se tratar de um traficante eventual, mas de
agente que se dedicava à
s
atividade
s
criminosa
s.

A
demais
, conforme certidão de antecedentes criminais (fl. 53 – ID
15176310
), trata-se de réu
reincidente
, com condenação anterior também pelo delito de tráfico de drogas (Processo nº 0001671-29.2018.8.08.0002), além de ser conhecido
por comandar o tráfico na Vila Alta, por distribuir drogas para outras bocas menores e fazer parte de um grupo de traficantes que guardava drogas em casa.

d
)
Da posse de
m
unição (art. 12 da Lei nº 10.826/03)

A defesa pleiteia a absolvição pela atipicidade, dada a apreensão de apenas duas munições calibre. 32.

O crime de posse irregular de munição é de perigo abstrato e de mera conduta. Portanto, mesmo que seja ínfima a quantidade de munição e desacompanhada de arma de fogo, se enquadra no delito.

O Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento de que a
simples
posse de munição é considerada conduta típica, vejamos:

"É típica a conduta de possuir munições, mesmo desacompanhadas de arma de fogo." (STJ, AgRg no REsp 1.771.512/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 14/08/2018)

Desse forma,
tendo em conta
que as 02 (duas) munições foram encontradas na residência do apelante, onde também havia drogas e materiais
ligados
à mercancia ilícita,
inconcebível falar-se em
atipicidade da conduta.

e)

Dos Danos Morais Coletivos

A
defesa requer o afastamento da condenação ao pagamento de danos morais coletivos, seja por ausência de instrução específica, seja pela hipossuficiência do apelante.

A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pedido expresso na denúncia, com a
indicação do montante pretendido
, e a garantia do contraditório e da ampla defesa sobre o tema durante a instrução processual. (STJ, AgRg no REsp. 2066666 MG 2023/0129046-7)

No caso dos autos, o Ministério Público requereu, na denúncia, a fixação de "
um valor mínimo a título de ressarcimento (incluindo-se os danos materiais e morais)"
, sem, contudo, especificar o
quantum
pretendido. A ausência de indicação de um valor determinado e de instrução probatória específica sobre a extensão do dano viola o contraditório e a ampla defesa, impedindo a imposição da verba indenizatória na esfera penal.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que
"nos delitos em que o bem jurídico tutelado é a coletividade, a verificação e mensuração do dano é ainda mais complexa, que exigiria contraditório e produção probatória específicos, ultrapassando a matéria de conhecimento do processo penal."
(TJES, Apelação Criminal, 047190006768, Relator: ELISABETH LORDES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/01/2021)

Portanto, acolho o pleito defensivo para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

f)
Do Regime e Substituição da Pena

Finalmente
, quanto
aos pedidos de fixação de
regime inicial mais brando e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com menos sorte a defesa.

Tratando-se de réu reincidente, o único regime inicial legalmente cabível é o fechado, conforme regra do art. 33, §4º, do Código Penal.

Ainda, considerando a pena inicial superior a 04 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, na forma do art. 44, I e II, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO E

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
tão somente para afastar a indenização a título de dano moral coletivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar parcial provimento ao Recurso.

É como voto.